Tribunal: TJSP
Processo: 1042425-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042425-35.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LAS
CASAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, é apelado SPE BELIZE
RESIDENCIAL MONTE ALEGRE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1042425-35.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto – R – Voto no 43.942
Voto no 43.942
Apelação Cível n.o 1042425-35.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Apelante: Las Casas Negocios Imobiliarios Ltda - Me
Apelado: Spe Belize Residencial Monte Alegre Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicata de prestação de serviços
de corretagem. Assistência judiciária. Indeferimento do benefício com a concessão
de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para
recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não
conhecido.
Trata-se de embargos à execução julgados procedentes pela r. sentença de
fls. 246/249, de relatório adotado, para declarar a inexigibilidade da obrigação, com a
condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a exequente (fls. 251/262) postulando inicialmente a concessão da
justiça gratuita por não dispor de recursos para custear o processo. No mérito afirma
que, não obstante o protesto do título, a devedora permaneceu inerte, não apresentando
qualquer impugnação ao crédito. Alega que a nota fiscal juntada na execução comprova
a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo certo que a Sra. Alessandra Maria
de Cristo prestou serviços para a devedora na qualidade de sócio da credora, o que torna
exigível o pagamento dos valores referentes à corretagem. Afirma ainda que os
embargos são intempestivos, além da ocorrência de cerceamento de defesa.
Recurso não preparado e respondido (fls. 265/275), manifestando-se o
requerido pela manutenção do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1042425-35.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto – R – Voto no 43.942
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 278/280, foi
indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante nas razões recursais,
determinando-se o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, § 2o, do CPC/15.
Da aludida decisão de indeferimento da benesse, a exequente não se
insurgiu e tampouco efetuou o recolhimento do preparo, conforme verificado na
certidão de fls. 285, o que implica deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Declaratória Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar
alegada hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia -
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO
Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira
instância Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas
razões do recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da
inexistência da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §
2o, do CPC/2015 Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266; Rel(a) LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator